Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016904-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), JOSIRLEI JESUS RUFINO - CPF: 006.677.851-40 (AGRAVANTE), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVADO), AMR INTERMEDIACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.032.715/0001-10 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA FORMAL REDUZIDA. RESCISÃO CONTRATUAL RECENTE. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ATUAL COMPROVADA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos material e moral, mas deferiu o parcelamento das custas processuais em seis parcelas iguais e sucessivas.

Fato relevante. O agravante alegou ter adquirido caminhão não entregue, apesar do pagamento de entrada no valor de R$ 245.000,00. Sustentou que o valor pago representou o esgotamento de suas economias.

Fato superveniente. O agravante informou a ocorrência de acidente com fratura de clavícula e de arcos costais. Alegou incapacidade laboral temporária para o exercício da atividade de motorista de caminhão.

Decisão recorrida. A decisão agravada determinou o pagamento da primeira parcela das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a existência de contrato de financiamento de caminhão e de pagamento de entrada elevada afasta, por si só, a hipossuficiência econômica atual da pessoa natural que apresenta renda formal reduzida, rescisão contratual recente e incapacidade laboral temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa natural tem presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. O pedido de gratuidade pode ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A concessão da gratuidade da justiça exige análise da situação econômica concreta e atual da parte. A existência de patrimônio ou de negócio jurídico pretérito não comprova, de forma automática, liquidez financeira para o pagamento das despesas processuais.

A Carteira de Trabalho Digital indica histórico profissional como motorista e rescisão do último vínculo em 16.02.2026. As declarações de imposto de renda apontam rendimentos tributáveis reduzidos nos anos-calendário de 2023 e 2024.

A documentação médica comprova afastamento laboral por 90 dias a partir de 09.03.2026, em razão de fratura de clavícula, além de fraturas em arcos costais. Esses elementos reforçam a incapacidade temporária para o trabalho.

O valor elevado da causa e a exigência de recolhimento imediato da primeira parcela das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, evidenciam risco de obstáculo ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A existência de patrimônio ou de negócio jurídico pretérito não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica atual da pessoa natural. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a documentação comprovar renda formal reduzida, ausência de liquidez financeira e incapacidade laboral temporária. 3. A exigência imediata de custas que possa ocasionar cancelamento da distribuição deve ser afastada quando demonstrado risco de restrição ao acesso à justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Josirlei Jesus Rufino, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por dano material e moral, movida contra Banco Paccar S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, bem como determinou o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda originária visando à rescisão contratual e à indenização, sob o argumento de que adquiriu caminhão que jamais lhe foi entregue, apesar do pagamento de entrada no valor de R$ 245.000,00. Alega que a decisão agravada considerou apenas o valor do bem e da entrada paga para concluir pela sua capacidade financeira, deixando de observar que tais valores representariam o esgotamento de suas economias.

Afirma, ainda, que sobreveio fato novo consistente em grave acidente, com fratura cominutiva de clavícula e de três arcos costais, circunstância que teria ocasionado sua incapacidade laboral total. Aduz que exerce a atividade de motorista de caminhão e que sua renda depende exclusivamente de sua higidez física, encontrando-se, atualmente, impossibilitado de trabalhar, sem previsão de retorno e com gastos médicos extraordinários.

Sustenta que a existência de patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez financeira, bem como que não possui recursos disponíveis para arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada. Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos, o que violaria o acesso à justiça.
Ao final, requer a reformar a decisão agravada e conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 362785361).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josirlei Jeus Rufino moveu
ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por dano material e moral, em desfavor de Banco Paccar S.A. e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, bem como determinou o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando, em síntese, que ajuizou a demanda originária visando à rescisão contratual e à indenização, sob o argumento de que adquiriu caminhão que jamais lhe foi entregue, apesar do pagamento de entrada no valor de R$ 245.000,00. Alega que a decisão agravada considerou apenas o valor do bem e da entrada paga para concluir pela sua capacidade financeira, deixando de observar que tais valores representariam o esgotamento de suas economias.

Afirma, ainda, que sobreveio fato novo consistente em grave acidente, com fratura cominutiva de clavícula e de três arcos costais, circunstância que teria ocasionado sua incapacidade laboral total. Aduz que exerce a atividade de motorista de caminhão e que sua renda depende exclusivamente de sua higidez física, encontrando-se, atualmente, impossibilitado de trabalhar, sem previsão de retorno e com gastos médicos extraordinários.

Sustenta que a existência de patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez financeira, bem como que não possui recursos disponíveis para arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada. Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos, o que violaria o acesso à justiça.
Ao final, requer a reformar a decisão agravada e conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso, a decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça ao fundamento de que o agravante teria firmado contrato de financiamento para aquisição de caminhão DAF, modelo XF105 FTT 480, ano 2021, no valor total de R$ 305.435,48, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 10.756,00, bem como realizado pagamento de entrada no valor de R$ 245.000,00, concluindo que tais circunstâncias denotariam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Com efeito, a Carteira de Trabalho Digital evidencia que o agravante possui histórico profissional como motorista, inclusive com último vínculo na função de motorista rodotrem, rescindido em 16.02.2026. Tal circunstância confere plausibilidade à alegação de que sua renda depende do exercício da atividade de condução de veículos de carga.

As declarações de imposto de renda, por sua vez, indicam rendimentos tributáveis de R$ 24.499,45 no ano-calendário 2023 e de R$ 21.937,28 no ano-calendário 2024, sem demonstração de patrimônio expressivo ou liquidez financeira relevante.

Além disso, a documentação médica informa afastamento laboral por 90 dias, a partir de 09.03.2026, em razão de fratura de clavícula, bem como aponta fraturas desalinhadas na clavícula direita e em arcos costais, elementos que reforçam, ao menos em cognição sumária, a alegada incapacidade temporária para o trabalho.

Nesse contexto, embora a aquisição de bem de valor expressivo e o pagamento de entrada elevada possam, em tese, constituir elementos relevantes para aferição da capacidade econômica, tais circunstâncias não se mostram, isoladamente, suficientes para afastar a hipossuficiência atual do agravante, especialmente diante da documentação que indica renda formal reduzida, rescisão contratual recente e afastamento médico temporário.

A análise da gratuidade da justiça deve considerar a situação econômica concreta e atual da parte, não bastando a existência de patrimônio ou de negócio jurídico pretérito para concluir, automaticamente, pela liquidez necessária ao custeio das despesas processuais.

No caso, o valor da causa é elevado, de R$ 428.099,05, e a própria decisão agravada determinou o pagamento da primeira parcela das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, circunstância que evidencia o perigo de dano, pois a exigência imediata do recolhimento poderá obstaculizar o regular processamento da demanda originária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Em razão da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto sob o id. 365558894.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026